Tribunal: TJSP
Processo: 0054187-76.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
GRATIFICAÇÃO. Inativos. Gratificação por Atividade de Magistério. LCE no 977/05. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração

Ementa:
GRATIFICAÇÃO. Inativos. Gratificação por Atividade de Magistério. LCE no 977/05. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está alinhado ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e não há o que rever. – Procedência. Extinção em face da Fazenda. Recurso provido em parte. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000667532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0054187-76.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VITALINA DE AZEVEDO SIQUEIRA, ANA DOURADO SANTANA ALENCAR,
ANA MARIA MEDEIROS GATTO, ANISIA LOURDES DEL ROSSO MAZZOLA,
ANTONIA MARIA CARNAVAL, APARECIDA MARIA GUZZONI BARBOZA,
CARMEM SILVIA BABONE RODRIGUES DE FREITAS, CLAUDIA MARA
MARTINS, DALE DE MATTOS CARVALHO, DERCI ROSA DE LIMA FOGAÇA,
DIONEZIA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA, DIRCE BATISTA HAUCH, EUNICE
DE SOUZA ELIAS, EUNICE GUARACIARA TEIXEIRA DE PAULA, FRANCISCO
GOMES BEZERRA, HEBE CUNHA BONATO, HELENICE SIQUEIRA CLETO
FERRAZ, HILDA DE PONTES ROSA, ISVANNY APPARECIDA TIBERIO, JOSE
IVAN BERTOQUE, JUREMA GONCALVES DA SILVA RIBEIRO, LAUDETE
TERESINHA FRARE BOVOLENTA, MARIA CECILIA LOPES RIVERA, MARIA
EULALIA DE CAMPOS GURGEL, MARLENE SILVA ALMEIDA, NAPOLEAO
ANTONIO DE LIMA FERNANDES, SOLANGE BRESSAN FIORE, SUELI MERLO
ROCHA, VANDA DIAS BASTOS DAVID e VERA LUCIA DE OLIVEIRA, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
Recurso. Acórdão mantido. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0054187-76.2012.8.26.0053
7
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0054187-76.2012.8.26.0053
7
Voto no AC-23.455/20
Apelação no 0054187-76.2012 10a Câmara de Direito Público
Apte: Vitalina de Azevedo Siqueira e outros
Apdo: Fazenda Estadual e outro
Origem: 3a Vara Faz Pública (Capital) Proc.
0054187-76.2012 ou 2.686/12
Juiz: Liliane Keyko Hioki
GRATIFICAÇÃO. Inativos. Gratificação por Atividade de
Magistério. LCE no 977/05. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF
no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0054187-76.2012.8.26.0053
7
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está alinhado ao entendimento
consolidado pelos Tribunais Superiores e não há o que rever.
Procedência. Extinção em face da Fazenda. Recurso provido
em parte. Acórdão mantido.
1.
A sentença de fls. 158/160 julgou procedente o
pedido dos autores, inativos, para condenar as requeridas ao pagamento das
diferenças decorrentes da GAM (Gratificação por Atividade de Magistério),
acrescidas de juros de mora a partir de citação e correção monetária a partir
do vencimento, nos termos da LF no 11.960/09, respeitada a prescrição
quinquenal a contar da distribuição da ação. Condenou as rés no pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em R$-3.000,00.
A Câmara, por unanimidade, extinguiu a ação em
relação à Fazenda, por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 267, VI
do CPC, arcando os autores com as custas e despesas processuais em
proporção e os honorários advocatícios que fixo em R$-200,00 para cada
autor, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a assistência judiciária; e
proveu em parte do recurso dos autores para afastar a aplicação da LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0054187-76.2012.8.26.0053
7
11.960/09 com relação à correção monetária e determinar que o pagamento
seja corrigido conforme índices oficiais expressos na Tabela Prática do TJSP e
acrescido de juros de mora nos termos da LF no 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, a contar da citação (fls. 211/217236/242, vol. 2). A
autarquia interpôs recurso extraordinário e especial, respondidos (fls.
244/260, 262/280; 283/295, 297/312, vol. 2). O Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do
CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação
da fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito do REsp
no 1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 318/321, vol. 2).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi aplicado ao
caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0054187-76.2012.8.26.0053
7
eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou
duas
teses:
(i)
a
primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0054187-76.2012.8.26.0053
7
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com
o mais recente entendimento dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão, com os
fundamentos ora acrescidos. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator